Tribunal: STF
Processo: RHC 60181
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
- Processo criminal. Excesso de prazo na instrução. Fundamento que autoriza a reiteração do pedido, por envolver o acréscimo de dias, podendo merecer nova qualificação jurídica. Provimento do recurso, para que afaste a preliminar de não conhecimento, prossiga a egrégia Câmara no julgamento do pedido.